Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONVÊNIO CELEBRADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA ESTÁGIO CURRICULAR E ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS EM UNIDADES DE SAÚDE DA SES/DF. ASSINATURA DE TERMO DE ENCERRAMENTO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A vedação do comportamento contraditório tem como fundamento a proteção da legítima confiança (CC, arts. 187 e 422) e se aplica às relações jurídicas de direito público.
2. Uma vez firmado convênio entre instituição superior de ensino com o Distrito Federal e a FEPECS objetivando a concessão de área para realização de estágio curricular e atividades práticas supervisionadas de seus estudantes nas unidades de saúde da SES/DF, a ulterior alegação de nulidade do “Termo de Encerramento com Reconhecimento de Dívida” desse instrumento, regularmente subscrito pelos partícipes, configura comportamento contraditório (princípio do venire contra factum proprium).
3. Refuta-se a alegação de nulidade da devedora, embasada em vício de vontade inexistente, que, em princípio, assente com o débito de contrapartidas não executadas e com o índice de atualização monetária aplicado, e, posteriormente, postula a nulidade do respectivo termo de encerramento e confissão de dívida do convênio.
4. Recurso conhecido e desprovido.